Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento do Distrito Federal contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, afastou a incidência do IRDR 21 ao caso e deu prosseguimento ao processo, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial e salientando que a Taxa SELIC, a partir da vigência da EC 113/2021, deve incidir sobre o montante total consolidado, conforme Resolução n. 303 do CNJ. Segundo a Decisão agravada, houve trânsito em julgado da tese referente à legitimidade da exequente, razão pela qual não se submete ao IRDR 21, devendo os autos prosseguirem normalmente. Pugna o Agravante pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recuso para suspensão e posterior adequação da r. Decisão em atenção ao IRDR 21 do Eg. TJDFT. Eventualmente, pela reforma da decisão agravada para que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. É a suma do necessário. Oportuno trazer a lume a ementa do acórdão proferido quando da admissibilidade do processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 21): PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (proc. 0723785-75.2023.8.07.0000) Considerando a amplitude do IRDR 21 e a determinação de paralisação do trânsito de todas ações e recursos que tenham como objeto a matéria afetada ao incidente, tenho que, não obstante o r. entendimento do Juizo de origem, merecem ser sobrestados os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, oportunidade em que os motivos pelos quais considerou não se submeter o feito ao IRDR 21 serão melhor apreciados Assim, por ora, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. I. Brasilia, 12 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator